Tribunal: TJES
Processo: 0005836-41.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005836-41.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: INTERCOMM LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. VIRTUALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação por intempestividade, ao entender que o prazo recursal teria iniciado em 04/09/2023, com a intimação eletrônica ocorrida após a digitalização dos autos físicos. A parte agravante sustenta que não houve ciência inequívoca do conteúdo da sentença naquela data, tendo apontado desconformidades na digitalização em manifestação protocolada, o que culminou com nova intimação específica sobre o teor da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17, §1º, do Ato Normativo Conjunto nº 05/2023 do TJES estabelece que, após a digitalização, as partes devem verificar eventuais desconformidades na primeira oportunidade de manifestação, o que não se confunde com ciência do conteúdo da sentença.

A petição protocolada pelo Município sob o ID 30359946 refere-se exclusivamente à impugnação do procedimento de digitalização, sem qualquer menção ao teor da sentença, afastando a presunção de ciência inequívoca da decisão.

A intimação de 04/09/2023 limitou-se a comunicar a virtualização dos autos, não contendo referência expressa à sentença proferida, o que inviabiliza o início do prazo recursal naquela data.

A existência de nova intimação eletrônica específica para ciência do inteiro teor da sentença reforça a ausência de prévia comunicação adequada e demonstra que a serventia reconheceu a necessidade de cumprimento do dever legal de intimação processual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ciência inequívoca da decisão judicial exige manifestação com conteúdo indicativo de efetivo conhecimento da sentença, não se presumindo pela simples atuação nos autos (AgInt no AREsp 2.130.733/SP).

A ausência de intimação específica compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme os arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação sobre a virtualização dos autos físicos não supre a exigência legal de intimação eletrônica específica do inteiro teor da sentença.

A ciência inequívoca da sentença exige manifestação com conteúdo que demonstre o efetivo conhecimento da decisão, não se presumindo de petições que apenas tratem de aspectos formais do processo.

A ausência de intimação específica impede o início do prazo recursal e enseja o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 932, III; Lei nº 11.419/2006, art. 9º; ANC TJES nº 05/2023, art. 17, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.130.733/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/10/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000996-75.2019.8.08.0020, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005836-41.2008.8.08.0012

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO
:

INTERCOMM LOGISTICA LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 12808300), que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação interposta, ao fundamento de sua intempestividade, vez que protocolizada em 19/01/2024, quando o prazo recursal teria se iniciado em 04/09/2023, data da intimação eletrônica ocorrida após a digitalização dos autos físicos para o sistema PJe.

A controvérsia posta à deliberação deste colegiado circunscreve-se, com efeito, à aferição da regularidade formal da intimação da sentença proferida nos autos físicos.

No âmbito do TJES, a regulamentação da matéria fora elencada no art. 17, §1° do

ANC nº 05/202
3,
que passou
a
exigir que a ciência da migração e verificação da regularidade da digitalização ocorra
na primeira oportunidade de manifestação nos autos
.

Neste entendimento, extrai-se dos autos que, na petição protocolada sob o ID 30359946, o Município apontou, com precisão,
diversas desconformidades no procedimento de digitalização
, que, segundo alegado, impediriam a regular fluência dos prazos processuais.

A despeito de tais alegações, a serventia judicial, por meio da certidão ID 33894120, limitou-se a afirmar que "
as desconformidades ou divergências apontadas [...] não foram encontradas
", encaminhando nova intimação eletrônica para as partes, desta vez, para
CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA
(Id. 33894738).

Por
conseguinte,
não há nos autos comprovação inequívoca de que a intimação realizada em 04/09/2023 tenha se referido, de forma clara e objetiva, ao conteúdo da sentença proferida
, tam
pouco há demonstração de que o Município tenha tido ciência efetiva do seu inteiro teor naquela oportunidade.

Cumpr
e destacar que o ato de intimação realizado em referido ID refere-se
exclusivamente ao procedimento de virtualização
, conforme a literalidade da intimação:
“para ciência da virtualização do processo”
, sem qualquer menção ao teor d
a decisão posteriormente combatida
.

Nesse contexto, conforme tem decidido o
Superior Tribunal de Justiça
, a chamada
ciência inequívoca do conteúdo decisório
, capaz de deflagrar o prazo recursal,
não pode ser presumida
com base unicamente na existência de manifestação nos autos.

Sobre o
tema, elucida
o entendimento jurisprudencial
:

“A ciência inequívoca não é resultado inerente da primeira oportunidade para se manifestar nos autos, não se relacionando, pois, a um critério puramente cronológico, sendo, sim, verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual.”
(
AgInt no AREsp 2.130.733/SP
,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/10/2022
)

A
ratio decidendi
consolidada nesse julgado é aplicável ao presente caso, pois o
ato praticado pelo Município (petição de ID 30359946) limitou-se a questionar o
procedimento de digitalização
, e não o
conteúdo da sentença
, o que, à evidência, revela ausência de ciência inequívoca da decisão judicial a ser impugnada.

Ademais, ainda que a certi
dão cartorária tenha atestado a inexistência das supostas desconformidades, revela-se juridicamente insuficiente para suprir a
falta de intimação específica
do ente municipal quanto à referida conclusão administrativa.

Além do exposto, o fato é corroborado pela existência de uma segunda intimação, posterior ao debate sobre a regularidade do processo digitalizado, à qual se concentrou em especificar que o intuito era, de fato, a ciência da sentença.

Para que não restem dúvidas, colaciono o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação sobre a digitalização do processo físico é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da sentença; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impacta a contagem do prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Ato Conjunto TJES nº 007/2022 exige intimação específica sobre a digitalização dos autos, com a possibilidade de verificação de incorreções, sem que isso configure ciência inequívoca de outros atos processuais. O art. 9º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que, nos processos eletrônicos, todas as intimações devem ocorrer por meio eletrônico, incluindo aquelas relativas à prolação da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ciência inequívoca não se presume pela simples manifestação nos autos, devendo estar atrelada ao efetivo conhecimento do teor da decisão e à necessidade de adoção de providências processuais.
No caso concreto, a petição apresentada pela parte apelante após a digitalização referia-se à numeração das páginas do processo, sem manifestação específica sobre o teor da sentença, não configurando ciência inequívoca do ato decisório. A ausência de intimação eletrônica específica sobre a sentença impede a fluência do prazo recursal, devendo ser reconhecida a tempestividade da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: A intimação sobre a digitalização do processo físico não substitui a necessidade de intimação eletrônica específica da sentença, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006
. A ciência inequívoca de uma decisão judicial exige manifestação expressa e específica sobre seu teor, não se presumindo a partir de atos processuais genéricos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009967520198080020, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art.
5º, incisos LIV e LV, da CF/88), impõe-se reconhecer a
tempestividade da apelação
e, por conseguinte,
dar provimento ao presente agravo interno
, a fim de
reformar a decisão monocrática
e determinar o regular processamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão monocrática que não conheceu da apelação, determinar o seu regular processamento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
d
ar provimento ao recurso de
agravo interno
.